Tribunal: STF
Processo: AI 111469
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO.
INSTÂNCIA DA REVISTA.
SE PROPOSTA NO RECURSO DE REVISTA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL, E
SOBRE ELA NÃO SE PRONUNCIA O JULGADO, IMPORTA QUE SE INTERPONHAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUSCITA-LA PERANTE A CORTE REVISORA,
SATISFAZENDO ASSIM A SÚMULA 356 PARA EFEITO DE PROPICIAR O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.